Tribunal: TJSP
Processo: 1000337-37.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU e taxa de licença – Município de Monte Alto – Reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública – Sentença que deixou de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios – Não cabimento – Proferida a sentença com fundamento em desistência, renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU e taxa de licença – Município de Monte Alto – Reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública – Sentença que deixou de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios – Não cabimento – Proferida a sentença com fundamento em desistência, renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu – Inteligência do art. 90, do CPC – Honorários arbitrados em 11% sobre o proveito econômico obtido, já considerando, para tanto, a majoração da verba honorária em grau de recurso – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000337-37.2020.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que são apelantes
IMOBILIÁRIA INFORÇATTI S/S LTDA e ERASTO PAGGIOLI ROSSI, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000337-37.2020.8.26.0368 -Voto no 38425 - NLL
2
VOTO No : 38425
APEL No : 1000337-37.2020.8.26.0368
COMARCA : MONTE ALTO
APTE. : ERASTO PAGGIOLI ROSSI
APDO. : MUNICÍPIO DE MONTE ALTO
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL IPTU e taxa de licença Município de Monte
Alto Reconhecimento do pedido por parte da Fazenda
Pública Sentença que deixou de condenar o ente público
ao pagamento de honorários advocatícios Não cabimento
Proferida a sentença com fundamento em desistência,
renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os
honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu Inteligência do art. 90, do CPC Honorários
arbitrados em 11% sobre o proveito econômico obtido, já
considerando, para tanto, a majoração da verba honorária
em grau de recurso RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta por ERASTO
PAGGIOLI ROSSI (fls. 69/ss.) contra r. sentença de fls. 62/ss. proferida em
ação anulatória de débito fiscal de IPTU e taxas ajuizada por IMOBILIÁRIA
INFORÇATTI S/S LTDA contra o MUNICÍPIO DE MONTE ALTO.
2. A r. sentença julgou procedente o pedido, ante o
reconhecimento da prescrição pela própria Fazenda Pública. Porém, com
base no princípio da causalidade, condenou a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais e deixou de condenar a Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que não houve
resistência quanto à pretensão da autora.
3. Apela o patrono da autora, requerendo a condenação
em honorários sucumbenciais, ao argumento de ser desnecessário o
exaurimento da via administrativa para ingressar com ação judicial. Por tais
motivos, requereu a fixação de honorários em seu favor, nos termos do art.
85, § 3o, do CPC, ou seja, no mínimo 10% e no máximo 20% sobre o valor
da causa e do proveito econômico.
4. Recurso tempestivo, dispensado de preparo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000337-37.2020.8.26.0368 -Voto no 38425 - NLL
3
respondido (fls. 126/ss.).

É o relatório.
5. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao
apelante, pois os documentos por ele apresentados demonstram sua
hipossuficiência em arcar com os custos do processo.
Cumpre ressaltar, além disso, que o art. 99, § 3o do CPC
estabelece presunção relativa de veracidade quanto às alegações de
insuficiência financeira deduzidas exclusivamente por pessoa natural, a qual
não foi desconstituída pela Fazenda Pública de Monte Alto em suas
contrarrazões ao apelo. Aliás, o simples fato do peticionante ser advogado
não impede, por si só, a concessão de gratuidade de justiça, notadamente
quando houver comprovação nos autos de seus pressupostos.
6. O recurso deve ser provido.
Isso porque é cabível, para o caso, a condenação da
Fazenda Pública em honorários advocatícios, pois o art. 90 do vigente
Código de Processo Civil estabelece que “proferida sentença com
fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou
ou reconheceu”.
Além disso, o princípio da causalidade estatui no
ordenamento jurídico pátrio as regras de sucumbência, segundo o qual
prevê que deverá arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa
ao ajuizamento da ação, no caso, o Município de Monte Alto, que, inclusive,
estava discutindo parte dos débitos em questão em outra ação judicial,
conforme informações prestadas pela autora, e não impugnadas pelo ente
público (fl. 03).
Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça em
situação análoga:
SUCUMBÊNCIA. Embargos de Terceiro. Responsabilidade da
embargante. Fixação por equidade. Não cabimento. Critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000337-37.2020.8.26.0368 -Voto no 38425 - NLL
4
estabelecidos pelo artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.
Reconhecimento do pedido pelo embargado. Aplicação, ao
caso, por analogia, do artigo 90, § 4o, do CPC. Precedente do
STJ.
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1016626-96.2018.8.26.0309;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 2a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
02/09/2020;
Data
de
Registro:
03/09/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso e o faço para o fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento
de honorários advocatícios em favor do apelante em 11% sobre o proveito
econômico obtido, já considerando, para tanto, a majoração da verba
honorária em grau de recurso.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu julgamento será realizado
virtualmente.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator